Tribunal: STF
Processo: ARE 1429459
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que conheceu do Agravo e deu provimento ao Recurso Extraordinário para julgar procedente o pedido inicial (Vol. 24).



    Sustenta a parte embargante, em síntese, que houve omissão quanto à condenação em honorários advocatícios (Vol. 25).



    É o relatório.



    Sobre a específica alegação da parte quanto à fixação dos honorários advocatícios, convém registrar que a sentença consignou expressamente que “não há condenação em sucumbência, por incabível em ação civil pública”(Vol. 2).



    No julgamento da Apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também não houve fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (Vol. 8).



    Logo, ambas as partes estão isentas de tal despesa.



    Por sua vez, a parte embargante requer “que esse pretório excelso INTEGRE AO ACÓRDÃO embargado a EXPRESSA CONDENAÇÃO da parte vencida ao pagamento de HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA e o critério de sua fixação” (fl. 3, Vol. 25)



    Enfim, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/1985.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 871.308-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” (ARE 1280709-AgR-ED-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/4/2021)



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente